Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. NÚMERO DE DOCUMENTO EQUIVOCADO. VÍCIO EXISTENTE. CORREÇÃO EFETUADA. OBSCURIDADE. PARTILHA DO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A CONSÓRCIO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO NA DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INOCORRÊNCIA DESTA ESPÉCIE DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Reconhecendo-se a ocorrência de erro material, determina-se a sua retificação, no acórdão, a fim de escoimá-lo desta espécie de vício, conforme fundamentação.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. A pretensão do embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, apenas mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.